Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato no 97/01305-6, datado de 16/09/1998, em que o autor figura na condição de avalista.
2. Nas razões do recurso, preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Afirma inexistirem danos materiais atrelados aos fatos narrados na petição inicial, pois inexistente ato ilícito praticado pelo Banco Recorrente.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Conforme presente em sentença, “o réu, intimado para juntar aos autos a atual situação do referido contrato (ID 128604906), informando quantas parcelas foram pagas, quais permanecem em aberto, requereu sucessivas prorrogações de prazo, os quais foram deferidas por este juízo (ID 129251297; 132645523; 133071310), sendo que, ao final, o réu apenas se limitou a repetir a juntada do mesmo contrato (ID 133915063), sem, no entanto, informar a situação atual do contrato, nem indicar o valor do débito”.
6. De acordo com o art. 373, II, do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, no caso dos autos, não logrou o requerido, ora recorrente, comprovar o contrato firmado entre as partes, nem apresentou qualquer extrato detalhado da dívida com os supostos valores do débito, limitando-se a juntar o contrato originário, do qual o devedor principal é falecido, sendo que o requerente informou que a dívida já havia sido liquidada por ele.
7. Dessa forma, o réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito da parte autora.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Por fim, não está objetivamente demonstrada a violação aos dispositivos constitucionais elencados pelo recorrente. O julgamento da ação em seu desfavor decorre exatamente da compreensão do magistrado quanto aos aspectos de fato e de direito tratados nos autos e está em consonância com a jurisprudência firmada nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A dissonância entre o julgado e as teses sustentadas pelo recorrente não caracteriza violação às disposições constitucionais invocadas.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.